Tribunal: STF
Processo: HC 245219
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Niche Caldas, em favor de H.G.B. e D.S., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.401.290/SC.



    Colho do ato impugnado:



    Cuida-se de agravo de D S e H G B contra decisão proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – TJSC que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 5001255- 97.2021.8.24.0010/SC. 



    Consta dos autos que os agravantes foram condenados pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa (fl. 369). 



    Recurso de apelação interposto pela acusação foi parcialmente provido para condenar os agravantes pela prática dos delitos de associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, além de afastar a forma privilegiada do tráfico, readequando a pena para 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1326 dias-multa e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto (fl. 500). O acórdão ficou assim ementado:



    [...]



    Em sede de recurso especial (fls. 524/549), a defesa apontou violação aos arts. 33, § 4º e 35, ambos da Lei Federal n. 11.343/06, art. 386, VI, do Código de Processo Penal – CPP e art. 12 da Lei Federal n. 10.826/03, sustentando, em síntese, a absolvição criminal quanto ao crime de associação para o tráfico, o restabelecimento do redutor do tráfico privilegiado e a aplicação do princípio da insignificância ao delito de posse irregular de arma de fogo. (eDOC 2)



    O recurso especial não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão LIMINAR DO WRIT, para decretar a absolvição dos Pacientes, em relação as imputações acima referidas, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. É o que também se pede no mérito da presente ordem de Habeas Corpus.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Acerca da pretensão recursal, o TJSC consignou o seguinte (fls. 505/511): 



    "Em que pese os recorridos alegarem a inexistência de qualquer vínculo associativo, bem como a ausência de estabilidade e/ou habitualidade na venda da substância ilícita, todos os elementos integrativos essenciais à caracterização do tipo penal do art. 35 da Lei n. 11.343/06 estão presentes. Isso porque os agentes públicos, sempre que instados a se manifestar, foram uníssonos no sentido de que recebiam denúncias da venda proscrita praticada conjuntamente pelos acusados há cerca de um mês. 



    Especificaram, inclusive, que, durante o monitoramento, perceberam que Hiago realizava a venda das drogas pelo celular e Daniel era o responsável por fazer a entrega. Importante salientar que as palavras dos policiais não podem ser desprezadas simplesmente por emanarem de agentes do Estado incumbidos da segurança pública. Na falta de qualquer adminículo de prova, não se pode suspeitar da sua veracidade, até porque dotados de fé pública, ainda mais no caso em tela, em que encontram amparo em outros elementos do conjunto probatório. [...] 



    A corroborar os depoimentos dos agentes públicos, têm-se os dizeres do usuário Jucelei Rosa Saifa, que mencionou que comprava drogas dos réus. Detalhou, inclusive, que solicitava os entorpecentes ao apelado Hiago, por meio do aplicativo whatsapp, e a retirada da droga era feita com Daniel. Além disso, Junior Mendes Branco asseverou que tinha conhecimento que Hiago e Daniel eram traficantes. [...] 



    Ainda, a comprovar o modus operandi, tem-se a análise de dados do aparelho celular de Hiago, no qual foram encontradas diversas mensagens sobre a venda de drogas. [...] 



    Portanto, pelo conjunto de provas carreado aos autos, necessário concluir que a prática do crime de tráfico não era eventual, pelo contrário, representava atividade organizada, estável e em função da qual ambos os réus estavam vinculados subjetivamente. [...] 



    Dito isso, ficou demonstrado nos autos que os réus agiram em comunhão de esforços, com ânimo associativo e estável, guardando, mantendo em depósito, preparando, vendendo, expondo à venda, entregando aconsumo e fornecendo significativa quantidade de entorpecentes, sendo impositiva a condenação pela práticada conduta típicas prevista no art. 35, caput, da Lei de Drogas. [...] 



    Em que pese o posicionamento adotado, não há que se falar em absolvição pela ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, pois o crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento é classificado como de mera conduta eperigo abstrato e, para a sua configuração, basta a simples posse de munição ou acessórios de uso permitido, sendo irrelevante o fato de não estar acompanhada da arma de fogo. [...] 



    Incogitável, da mesma forma, a aplicação do princípio da insignificância, que, em relação aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, ante a natureza de crime de perigo abstrato, é medida possível apenas em hipóteses singulares, não sendo justificável, contudo, no caso em apreço. 



    Também denominado de criminalidade de bagatela, o princípio da insignificância, que constitui vetor interpretativo, insere-se no âmbito do direito penal mínimo, orientado pelos princípios da fragmentariedade, subsidiariedade, justificando-se por razões de política criminal, atuando de forma a restringir a intervenção penal nasociedade. [...] 



    Na hipótese, cabível a realização do distinguishing, pois o caso concreto é diferente dos precedentes acima destacados. Não se trata de uma apreensão de munição em contexto isolado, mas sim em circunstâncias em que se constata a efetiva prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte dos acusados. 



    Desse modo, pela conjuntura da apreensão, impossível afirmar a inexistência de periculosidade social da ação ou mesmo o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. [...]



    Sendo assim, devidamente comprovado nos autos que os réus possuíam um cartucho de munição calibre .380, de uso permitido, porém sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03 é medida que se impõe. 



    [...] A figura prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 autoriza a redução da pena de um sexto a dois terços "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa", tratando-se de causa de diminuição de pena, a ser sopesada na terceira fase da dosimetria. 



    [...] Nesse passo, "a condenação pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas evidencia a dedicação do acusado à atividade criminosa, inviabilizando, portanto, a aplicação da causa de diminuição de penainserta no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006" (HC 455.620/SP, rela. Mina. Laurita Vaz, j. em 9/10/2018, DJe7/11/2018)." 



    A instância ordinária, com base no acervo probatório, apontou elementos que evidenciam a estabilidade e a permanência exigida para a configuração do crime de associação para o tráfico. Assim, a desconstituição do aludido entendimento exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.”



    Os autos revelam a ocorrência do crime de associação para o tráfico e o vínculo entre a apreensão de uma munição calibre .380 e o tráfico, de modo que, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Levante-se o segredo de justiça, porquanto ausente motivo legal que o justifique.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente